Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712114-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: MARCIA FIUZA DOS SANTOS DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 57292446, p. 107-9) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud) e consulta ao Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e E-RIDF, sob o fundamento de que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, sem êxito, não há indicativo de alteração patrimonial e não demonstrada a realização de diligências administrativas pela credora para a localização de patrimônio. Em suma, alega que ocorreu apenas uma tentativa de localização de bens, via Sisbajud e Renajud, em 2018, sendo cabível a reiteração das pesquisas junto aos sistemas disponíveis no Juízo, em observância ao princípio da celeridade. Requer a tutela de urgência para bloqueio de bens, via Sisbajud, até o valor do débito de R$ 38.428,03 e consulta aos demais sistemas disponíveis no Juízo, em especial, ao Renajud, Infojud, Sinesp, Infoseg, Sniper e E-RIDF. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se vista à Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator